Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-48.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012309-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), EDIVALDO DANTAS RODRIGUES - CPF: 396.199.581-87 (AGRAVANTE), ELIETE PRADO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 537.913.121-20 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), ADRIANA SILVA RABELO - CPF: 497.564.432-00 (ADVOGADO), IGOR MAURICIO FREITAS GALVAO - CPF: 661.471.152-00 (ADVOGADO), DANIELE GURGEL DO AMARAL - CPF: 581.074.952-68 (ADVOGADO), WELLINGTON MARQUES DA FONSECA - CPF: 593.373.112-91 (ADVOGADO), HELIANE NUNES PIZA - CPF: 857.673.362-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. POSTERGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu efeito suspensivo aos embargos à execução e postergou a análise da incompetência territorial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões: (i) verificar o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC/2015; e (ii) definir se a incompetência territorial pode ser reconhecida de plano.

III. Razões de decidir

3. A concessão do efeito suspensivo exige garantia do juízo e presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. Embora haja penhora, as teses defensivas demandam dilação probatória, não evidenciando plausibilidade suficiente para suspender a execução.

5. A incompetência territorial, de natureza relativa, pode ser apreciada após o contraditório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos exige tutela de urgência e garantia do juízo.

A incompetência territorial, por ser relativa, pode ser apreciada após o contraditório, não impedindo o processamento dos embargos nem influenciando, em fase inicial, a análise do pedido de efeito suspensivo”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012309-48.2026.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, indeferiu o efeito suspensivo nos embargos à execução, bem como não reconheceu a incompetência territorial.

Os agravantes alegam que discutem o excesso de execução, irregularidades contratuais e questionam acerca da própria exigibilidade do crédito.

Aduzem que a decisão atacada incorre em equívoco ao desconsiderar a existência de garantias reais previamente constituídas e plenamente eficazes, vinculadas às próprias cédulas de crédito que embasam a execução, notadamente penhor rural e hipoteca, cujo valor supera o montante executado.

Defendem a incompetência territorial, porque há cláusula expressa de eleição de foro nos instrumentos contratuais que embasam a execução, indicando comarca diversa daquela em que foi ajuizada a execução.

Efeito suspensivo indeferido (id 356262362).

Contraminuta apresentada

(id 357596378).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o §1º do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que
a Execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, por força dos princípios da boa-fé e da lealdade processual, compete ao executado mostrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do direito reclamado (REsp 1024128/PR).

Esses critérios são cumulativos; a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão, exceto em casos excepcionalíssimos em que comprovada a manifesta dificuldade do executado em garantir o juízo.

Em consulta à Execução de Título Extrajudicial (nº 1006136-55.2024.8.11.0007), consta que foi proferida decisão determinando a penhora de imóvel rural, com matrícula 2318 no CRI de Novo Progresso-PA, e expedido o termo de penhora em 18.03.2025, de forma que houve o preenchimento do primeiro requisito.

Contudo, também deve ser demonstrada a probabilidade do direito, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Sobre esse ponto, o juízo de origem concluiu que as teses defensivas suscitadas, embora juridicamente relevantes, não revelam, em sede de cognição sumária, plausibilidade suficiente para obstar, de imediato, o curso da execução.

As alegações de inépcia da inicial, nulidade das cédulas por ausência de liberação dos valores, perdão tácito, falta de constituição em mora e aplicação da teoria da imprevisão veiculam temas que demandam exame aprofundado, sob contraditório, o que afasta, neste momento processual, o reconhecimento da probabilidade do direito em grau bastante para autorizar a medida excepcional postulada.

Por ora, não se demonstrou a presença de elementos seguros que evidenciem, desde logo, a probabilidade de desconstituição do título executivo ou a ocorrência de excesso manifesto de execução.

No caso concreto, a execução está lastreada em cédulas de crédito rural e bancário que, em princípio, se acham revestidas dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. As insurgências deduzidas pelos executados, embora passíveis de apreciação no âmbito próprio dos embargos, não se mostram aptas, por ora, a elidir a força executiva dos títulos.

De igual modo, não se evidencia perigo de dano com a robustez exigida para a concessão da tutela pleiteada.

Não há notícia de atos expropriatórios iminentes ou de constrição patrimonial capaz de comprometer concretamente a atividade produtiva dos executados. Apesar de ter sido autorizada a penhora, o executado permanece como fiel depositário do imóvel. O receio genérico de futura constrição, inerente ao processo executivo, não basta, por si só, para caracterizar o
periculum in mora
apto a autorizar a tutela de urgência.

Por fim, quanto à preliminar de incompetência territorial, correta a decisão que postergou sua apreciação para momento oportuno, após a instauração do contraditório. Trata-se de matéria de competência relativa, que não obsta o recebimento dos embargos à execução, tampouco interfere, neste momento, na análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026